Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo de instrumento. Omissão. Erro material. Prequestionamento. Recurso manifestamente protelatório. Multa. Aplicação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos com o objetivo de sanar omissão e erro material no acórdão anterior.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou erro material no acórdão anterior; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e não revisional, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. A interpretação contrária à tese defendida pela parte não enseja embargos declaratórios.
5. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria posta em discussão, concluindo que a adesão ao REFIS/DF ocorreu em 10/1/24, conforme sentença com trânsito em julgado.
6. A parte embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.
7. Os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, sendo aplicável a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20160110032468APC, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 20/7/2016.